Tribunal: TJBA
Processo: 8028621-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028621-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Lailson dos Santos Souza, preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP), posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canarana/BA. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão e a desnecessidade da custódia, pugnando pela substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. 2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do Paciente, com base na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi da conduta – agressão à vítima com objeto contundente na região da cabeça, em contexto de embriaguez – resultando em coma profundo (Glasgow 3), evidenciando a gravidade concreta do fato. 4. A manutenção da custódia cautelar foi ratificada pela autoridade judicial após audiência de custódia, que reiterou a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP diante do risco à ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. Jurisprudência do STF e STJ validam a segregação cautelar fundamentada na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta, sendo inaplicáveis medidas menos gravosas em tal contexto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada, por inexistência de ilegalidade na custódia cautelar. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, evidenciado pelo modus operandi violento e contexto fático de embriaguez. 2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 129, §1º, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319 e 315. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 219565 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 23.11.2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028621-79.2025.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Canarana/Ba, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Lailson dos Santos Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.